Tribunal: STF
Processo: Rcl 87999
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Banco Santander (Brasil) S/A, na qual se impugna o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Agravo em Recurso Especial de nº 2.750.586/SP, ao fundamento de que “usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar a matéria afetada no Tema 372 da Repercussão Geral”.



    O Ministro Luiz Fux submete à Presidência desta Corte a análise quanto à possível necessidade de redistribuição dos autos epigrafados postulada pela defesa do reclamante com base no art. 325-A do RISTF. 



    A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou as seguintes informações:



    “Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente,



    Em atenção ao despacho datado de 28/11/2025 (ID: f9a5bac0), informamos a Vossa Excelência o que segue:



    Trata-se Reclamação proposta por Banco Santander Brasil S/A e Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil contra Acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp nº 2.750.586, que teria descumprido decisão do Exmo. Sr. Ministro Dias Toffoli no RE nº 609.096, leading case do Tema 372 da Repercussão Geral.



    Pediu-se, na inicial, a distribuição por prevenção ao RE nº 609.096, com fundamento no art. 325-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    O RE nº 609.096, interposto pela União, tem como origem o Mandado de Segurança nº 2005.71.00.019507-0 do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, impetrado pelo Banco Santander S/A contra o Delegado da Delegacia da Receita Federal de Porto Alegre, que tramitou perante a 2ª Vara Federal Tributária de Porto Alegre.



    Já a presente Reclamação tem como origem o Mandado de Segurança nº 0021888-29.2006.4.03.61008, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, impetrado pelos ora Reclamantes e outros contra o Delegado da Delegacia Especial das Instituições Financeiras em São Paulo – DEINF, que tramitou na 20ª Vara Federal Cível de São Paulo.



    Deixou-se, assim, de indicar a prevenção entre esta Reclamação e o Recurso Extraordinário paradigma, considerando a diversidade de partes e origens entre os feitos. 



    Pesquisa realizada nos sistemas informatizados desta Corte, quando da distribuição, não localizou nenhum processo relacionado ao presente feito.



    Assim, considerando a natureza erga omnes da decisão tida como descumprida, esta Coordenadoria entendeu aplicável, salvo melhor juízo, o artigo 70, § 1º do RISTF, promovendo a distribuição desta Reclamação, por sorteio, ao Exmo. Sr. Ministro Luiz Fux em 26/11/2025.



    À alta consideração de Vossa Excelência. 



    Respeitosamente”.



    Brevemente relatado. Decido. 



    2. Em face do contexto, o caso é de manutenção dos autos sob a relatoria do eminente Ministro Luiz Fux.



    Como esclarecem as judiciosas informações da Secretaria Judiciária, não há identidade de partes ou origem que possa justificar a reunião destes autos, por conexão, com os do RE 609.906, de relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli. 



    Tratando-se de demanda que aponta como paradigma decisão com eficácia erga omnes, de julgamento sob a sistemática da repercussão geral no qual se fixou o Tema nº 372, aplica-se ao caso a regra específica de distribuição das reclamações constitucionais do art. 70, §1º, do RISTF, que assim dispõe:



    “Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes.



    §1º Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes”.



    São acertados, portanto, os parâmetros adotados pela Secretaria Judiciária, à medida que o art. 325-A do RISTF se aplica aos casos de recursos extraordinários, no lapso entre o reconhecimento da repercussão geral e o efetivo julgamento do mérito da matéria no Tribunal Pleno.



    A finalidade dessa norma é possibilitar o conhecimento abrangente das questões discutidas, com a reunião dos processos que tratem da mesma matéria, para, se for o caso, substituir o caso paradigma por outro mais completo. Inaplicável, portanto, ao caso em apreço.



    Prevalece, à luz desse quadro, a regra específica da distribuição por livre sorteio das reclamações que tenham como causa de pedir a alegação de descumprimento de Súmula Vinculante ou decisão com efeito erga omnes.



    3. Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao Gabinete do eminente Ministro Luiz Fux.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente